Tribunal: TJES
Processo: 0015414-69.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015414-69.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIQUEIAS EMIDIO DE ASSIS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO.
TABELA PRICE. VALIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
POSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face d
e instituição financeira
, objetivando a revisão de cláusulas relativas ao contrato de financiamento de veículo, notadamente quanto à legalidade da Tabela Price como sistema de amortização, à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios e à ausência de pactuação expressa para a capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização da Tabela Price como sistema de amortização configura prática de anatocismo e, portanto, ilegalidade; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada revela abusividade apta a justificar sua revisão judicial; (iii) determinar se a capitalização de juros foi validamente pactuada no contrato celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Tabela Price, enquanto método de amortização, não é ilegal nem implica, por si só, prática de anatocismo, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Trata-se de critério matemático válido, cuja adoção não configura abusividade contratual.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios somente é admissível diante da demonstração inequívoca de abusividade, o que não ocorreu no caso concreto. A taxa pactuada, embora superior à média de mercado, não ultrapassa os limites usualmente aceitos pela jurisprudência, tampouco configura onerosidade excessiva.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida, desde que expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP nº 2.170-36/2001 e consolidado na Súmula nº 539 do STJ. No caso, o contrato prevê de forma clara a capitalização de juros, com cláusula específica nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, ilegalidade ou anatocismo.

A revisão da taxa de juros remuneratórios exige prova da abusividade, que não se presume pela simples superação da média de mercado.

A capitalização de juros em contratos bancários é válida quando expressamente pactuada, conforme admitido pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 591 e 406; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJES, Apelação Cível nº 0009142-32.2019.8.08.0012, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 22.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015414-69.2020.8.08.0024

APELANTE: MIQUEIAS EMIDIO DE ASSIS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUÍZO PROLATOR: 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MIQUEIAS EMIDIO DE ASSIS
contra a r. sentença (ID 11305394) proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na inicial, o autor, ora apelante, narrou ter celebrado com a instituição financeira Ré, ora Apelada, um contrato de financiamento para aquisição de um veículo, formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 173208779. Detalhou que o valor financiado foi de R$ 32.204,31 (trinta e dois mil, duzentos e quatro reais e trinta e um centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 928,13 (novecentos e vinte e oito reais e treze centavos).

Sustentou a existência de diversas ilegalidades e abusividades no pacto, com destaque para a aplicação de um sistema de amortização que implicaria capitalização de juros vedada (anatocismo), a estipulação de juros remuneratórios em patamares excessivos e a ausência de pactuação expressa para a capitalização de juros. Alegou, ainda, a prática de cartel pelas instituições financeiras ao impor o sistema de amortização pela Tabela Price, cerceando a liberdade de escolha do consumidor.

Com base nesses fundamentos, requereu, em sede de tutela de urgência, a autorização para depositar em juízo o valor que entendia incontroverso, no montante de R$ 743,14 (setecentos e quarenta e três reais e quatorze centavos), a manutenção na posse do bem e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela procedência da demanda para: a) alterar a forma de amortização da dívida, substituindo o método Price pelo método Gauss ou, alternativamente, pelo método SAC; b) adequar a taxa de juros remuneratórios aos patamares máximos dos juros moratórios, limitando-a a 1% (um por cento) ao mês, ou, subsidiariamente, à Taxa Selic ou à taxa média de mercado; c) afastar a capitalização anual de juros por inexistência de pactuação contratual.

Citado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
apresentou contestação defendendo a legalidade de todas as cláusulas contratuais, sustentando que a taxa de juros remuneratórios pactuada estava em conformidade com a média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie. Afirmou a legalidade da capitalização de juros, pois expressamente prevista no contrato, e a validade do sistema de amortização pela Tabela Price. Argumentou, ainda, a legalidade dos encargos moratórios e a inexistência de qualquer abusividade que justificasse a revisão do pacto, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, o Autor manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (ID 11305393), enquanto o Réu permaneceu silente.

Sobreveio a r. sentença (ID 11305394), por meio da qual o douto Juízo
a quo
julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial. O magistrado sentenciante, após rejeitar as preliminares, fundamentou sua decisão na legalidade da capitalização de juros quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, e na validade do sistema de amortização pela Tabela Price. Considerou, ainda, que não foi demonstrada abusividade na taxa de juros remuneratórios que justificasse a intervenção judicial.

Irresignado, o Autor interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID. 11305396), o recorrente alega, em síntese:
(I)
a ilegalidade do sistema de amortização pela Tabela Price, que, segundo alega, onera o consumidor de forma oculta e configura anatocismo;
(II)
a abusividade da taxa de juros remuneratórios, pugnando por sua redução aos limites legais ou à média de mercado;
(III)
o dinamismo do direito permite a rediscussão de temas tidos como pacificados, a fim de se alcançar a justiça e o equilíbrio nas relações de consumo.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cláusulas do contrato de financiamento celebrado entre as partes, especificamente no que tange ao sistema de amortização da dívida, à taxa de juros remuneratórios e à capitalização de juros.

O Apelante busca a reforma da sentença de improcedência, reeditando os argumentos de que a utilização da Tabela Price como método de amortização seria ilegal, que os juros remuneratórios pactuados seriam abusivos e que a capitalização de juros não teria sido expressamente contratada.

1. Do Sistema de Amortização – Tabela Price

O Apelante sustenta, primeiramente, a ilegalidade do método de amortização utilizado, conhecido como Tabela Price ou Sistema Francês de Amortização, ao argumento de que sua aplicação implicaria, por si só, a prática de capitalização de juros de forma vedada, o chamado anatocismo, além de onerar excessivamente o contrato de forma oculta.

Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, já se consolidou no sentido de que a utilização da Tabela Price como sistema de amortização de dívidas não é, por si só, ilegal nem implica necessariamente a prática de anatocismo. Trata-se de um método matemático de cálculo que prevê prestações periódicas, iguais e sucessivas, em que cada parcela é composta por uma cota de amortização do capital e outra de juros, calculados sobre o saldo devedor remanescente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TABELA PRICE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA DE SEGURO – RECURSO IMPROVIDO. 1. O C. STJ reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) 2. Aquela Colenda Corte Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal. 3. Também o STJ sedimentou o entendimento no sentido de que a pactuação de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal basta para permitir a cobrança de juros contratados. Súmula 541. 4.No caso em análise, o contrato foi firmado em julho de 2018 quando já estava em vigor a MP 1.963/2000 referenciada e tal como salientado pela i. Magistrada de origem, a pactuação da capitalização de juros é cabível e regular eis que há ali a especificação de que a taxa de juros remuneratórios é de 2,20% ao mês e 30,29% ao ano. 5. A Magistrada que, após análise da tabela inserta no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, acessando às médias das taxas de juros praticadas no sistema financeiro à época do contrato firmado, observou que os juros remuneratórios estipulados pela instituição financeira estão dentro dos padrões estabelecidos pelo STJ, porque não superiores a uma vez e meia da media. 6. A matéria encontra-se consolidada no âmbito do C. STJ, no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. 7.
Não merece acolhida a alegação do apelante de que há ilegalidade pela mera utilização da Tabela Price no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Em relação à aplicação da Tabela Price, “(...) de acordo com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, sua aplicação como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros (...)” (TJES, Classe: Apelação, 048130133910, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).
8. Em relação a Tarifa de Cadastro, quando do julgamento do Recurso Especial nº1255573/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, restou pacificado o entendimento de que “(...)2ª Tese: Com a vigência da Resolucão CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. (...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...)”. 9. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, na sistemática dos Recursos repetitivos, entendeu pela validade das cobranças das despesas com a tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tais ressalvas não ocorreram no caso dos autos. 10. Foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: “(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 11. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Apelação Cível n.º 0009142-32.2019.8.08.0012 – Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos – J. 22/07/2022).

Ação revisional. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Apelação. Contrato de financiamento para construção de imóvel. Contrato firmado pelo Sistema Financeiro Imobiliário – SFI.
Capitalização de juros. Possibilidade
. Art. 5º, inciso III, Lei 9.514/97.
Previsão contratual para utilização da Tabela Price como sistema de amortização. Ausência de abusividade.
Juros remuneratórios que não sofrem limitação da Lei 4.380/1964. Laudo pericial conclui pela ausência de disparidades entre o quanto contratualmente previsto e o efetivamente cumprido pela apelada. Previsão expressa de reajuste do saldo devedor antes da amortização. Inaplicabilidade da súmula 450. Jurisprudência do TJSP. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10006496620168260428 SP 1000649-66.2016.8.26.0428, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 01/09/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

A escolha do sistema de amortização insere-se no âmbito da autonomia privada das partes no momento da contratação. A intervenção do Poder Judiciário para substituir o método eleito (Tabela Price) por outro (como o método SAC ou Gauss), apenas porque este último poderia ser, em tese, mais benéfico ao consumidor, representaria uma indevida interferência na vontade das partes, o que só se justifica diante de uma ilegalidade manifesta, o que não ocorre na espécie.

Neste caso, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente o sistema de pagamento com parcelas pré-fixadas, o que é característico da Tabela Price, não havendo qualquer vício que macule a sua aplicação.

Vale acrescentar, em arremate, que o autor teve a oportunidade de requerer a produção de provas para tentar demonstrar a onerosidade excessiva do método de amortização previsto no contrato, porém optou por requerer o julgamento antecipado da lide.

Portanto, não há que se falar em reforma da r. sentença no que concerne à rejeição do pedido de alteração do método de amortização.

2. Da Taxa de Juros Remuneratórios

O Apelante também se insurge contra a taxa de juros remuneratórios pactuada, pleiteando sua limitação aos patamares de 1% (um por cento) ao mês, com base nos artigos 591 e 406 do Código Civil, ou, alternativamente, sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A matéria concernente aos juros remuneratórios em contratos bancários já foi objeto de ampla análise pelos Tribunais Superiores, que firmaram entendimento consolidado sobre o tema. Conforme a Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal, as disposições do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às taxas de juros cobradas pelas instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou que a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, somente admitida quando caracterizada a relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade, entendida esta como a cobrança de encargos que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. A simples estipulação de juros acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme a Súmula nº 382 do STJ.

O parâmetro utilizado para aferir a eventual abusividade é a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Contudo, tal taxa média não representa um teto, mas sim um referencial. A flutuação das taxas de juros é inerente à dinâmica do mercado de crédito,
sendo natural que algumas instituições financeiras operem com taxas superiores à média, a depender da análise de risco de crédito do cliente, das garantias oferecidas e de outros fatores da operação
.

A jurisprudência tem considerado abusivas as taxas que superam em patamares significativos a média de mercado, como uma vez e meia, o dobro ou, em casos mais extremos, o triplo. No caso dos autos, conforme se extrai do contrato e das informações do Banco Central para o período da contratação, a taxa de juros remuneratórios pactuada, embora superior à média, não demonstra uma discrepância que possa ser considerada manifestamente abusiva a ponto de justificar a intervenção judicial para sua redução. O Apelante não logrou êxito em demonstrar que a taxa contratada se revela excessivamente onerosa e desproporcional em relação às práticas do mercado para o seu perfil de crédito à época.

Dessa forma, ausente a comprovação de abusividade, deve prevalecer a taxa de juros livremente pactuada entre as partes, em respeito aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

3. Da Capitalização de Juros

Por fim, o Apelante alega a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, sob o fundamento de que não houve pactuação expressa.

A cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior à anual em contratos bancários é permitida para os negócios celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que haja pactuação expressa. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou tal entendimento.

No caso em análise, o contrato foi celebrado sob a égide da referida Medida Provisória e, ao compulsar o instrumento contratual, verifica-se que no item 1 há expressa pactuação de juros remuneratórios capitalizados, nos seguintes termos: “[...] o Credor concorda em receber a quantia fixada no item “D”, na forma de pagamento estabelecida o item “E”, com juros remuneratórios calculados diariamente até o vencimento de cada parcela, de forma capitalizada (incidência de juros sobre o capital acrescido dos juros acumulados no período anterior), tomando-se como base o ano comercial de 360 dias”.

Portanto, também neste ponto, a r. sentença não merece reparos, pois a capitalização de juros possui previsão no contrato em tela e encontra amparo tanto na legislação quanto na jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas que justifique a reforma da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante em favor do patrono do Apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em primeira instância, conforme o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em primeira instância, conforme o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.